Tribunal: TJSP
Processo: 2014691-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Pleito de suspensão dos autos com base no RE no 640.452/RO (Tema no 487) – Desnecessidade – O reconhecimento da repercussão geral não induz à automática suspensão do andamento dos processos correlatos – Preliminar rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – Pretensão de suspensão da

Ementa:
PROCESSO CIVIL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Pleito de suspensão dos autos com base no RE no 640.452/RO (Tema no 487) – Desnecessidade – O reconhecimento da repercussão geral não induz à automática suspensão do andamento dos processos correlatos – Preliminar rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – Pretensão de suspensão da execução fiscal até o julgamento definitivo de ação anulatória – Inadmissibilidade – Necessidade do depósito em dinheiro do montante integral do débito, conforme disposto no art. 151, II, do CTN, e Súmula 112 do C. STJ – Precedentes deste E. Tribunal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Rejeição – Discussão sobre excesso de execução – Inadmissibilidade – Matéria, no caso concreto, que comporta apreciação em sede de embargos – Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.